Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730638-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Central Nacional Unimed-Cooperativa Central Embargado: Maria Aparecida Martins Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Central Nacional Unimed Cooperativa Central (Id.22908866 ) contra o acórdão (Id. 223842211) que negou provimento ao agravo de instrumento interpostos pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator